Tribunal: TJPA
Processo: 0806080-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806080-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: IDANILSON PEREIRA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DENEGOU AGRAVO REGIMENTAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL RECORRIDO NÃO APRECIOU OS PONTOS ABORDADOS NO CITADO AGRAVO. INOCORRÊNCIA. TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS FORAM ANALISADAS EM SUA TOTALIDADE E OS PONTOS INDICADOS FORAM EXAMINADOS NA DECISÃO COLEGIADA, NÃO HAVENDO GRAVAME A SER REPARADO NOS PONTOS APRESENTADOS, AS QUAIS FORAM DISCUTIDAS A EXAUSTÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração com efeito modificativo opostos por IDANILSON PEREIRA PANTOJA contra o V. Acórdão Doc. ID nº 3629084, publicado com a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. REEXAME INCABÍVEL. A defesa alega que a presente ordem diz respeito a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, enquanto que o julgado 0803520-70.2020.8.14.0000, refere-se a decisão que converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, e, subsidiariamente, a decretação de prisão domiciliar. Todavia, em análise ao Acórdão de ID nº 3278125, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar foi analisado anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção da prisão do paciente diante da presença dos requisitos disposto no artigo 312 do CPP.
Agravo não provido.

A Defesa impetrou, anteriormente, habeas corpus com pedido de liminar em favor de ora embargante, para que fosse
revogada a prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar.

Os autos me vieram conclusos, pelo que decidi monocraticamente pelo não conhecimento do writ, porque entendi haver a reiteração de pedido anteriormente apreciado em outro Habeas Corpus.

Insatisfeito com a decisão, a Defesa impetrou agravo regimental, repetindo as teses suscitadas no habeas corpus, alegando que
a presente ordem diz respeito a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, enquanto que o julgado 0803520-70.2020.8.14.0000, refere-se a decisão que converteu a prisão em flagrante, em prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares, e, subsidiariamente, a decretação de prisão domiciliar.

Instada a se manifestar, a Seção e Direito Penal, decidiu pelo improvimento do agravo, razão pela qual opõe agora os declaratórios, sob o fundamento de haver omissão na decisão,
tendo em vista que não se manifestou sobre os pedidos expostos no agravo regimental no qual elencou as diferenças existentes entre as duas ordens de habeas corpus, demonstrando não se tratar de mera repetição.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento da matéria em eventual recurso aos Tribunais Superiores.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o embargante insurge-se contra o Acórdão ID nº 3629084, que negou provimento a Agravo Regimental, sob o fundamento de haver omissão na citada decisão.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar.

Verifica-se que os pontos indicados foram examinados na decisão colegiada, do que se infere não há gravame a ser reparado nos pontos apresentados, as quais foram discutidas a exaustão. Na verdade, o embargante visa é rediscutir matérias que foram totalmente apreciadas, todavia, como é cediço tal situação que não cabe em sede de embargos declaratórios, os quais devem ser rejeitados.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.
[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1.
Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.

2.
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (
TJDFT. Acórdão n. 632498, 20110110059014APC, Relator ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, julgado em 31/10/2012, DJ 07/11/2012 p. 65).

Diante o exposto
,
conheço
dos presentes embargos e os
rejeito
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/11/2020